Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700237-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEDIT ASSUNCAO LOPES LARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANEDIT ASSUNÇÃO LOPES LARA, em face de decisão proferida pelo 4o Juizado de Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. O cenário que se descortina nos autos revela que a autora requer seja ordenada a suspensão da exigibilidade dos débitos e descontos em seu contracheque relativamente ao ressarcimento pretendido por meio da decisão comunicada no Memorando No 252/2021 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, em contrapartida ao fato de que a autora supostamente teria recebido indevidamente 3 (três) meses de Licença Prêmio de Assiduidade (LPA) convertida em pecúnia decorrente da aposentadoria. Dessa forma, fora notificada a ressarcir o erário em R$ 33.309,66 (trinta e três mil, trezentos e nove reais e sessenta e seis centavos), a reposição seria lançada a partir da folha de pagamento do mês 07/2021 em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 925,27 (novecentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos). Em sede de tutela provisória de urgência, pleiteia seja determinado ao réu que esteja impedido de realizar os referidos descontos. Verifica-se que o autor fundamenta seu pedido de tutela antecipada apenas no risco abstrato de cobrança. Como bem lecionam a doutrina e jurisprudência pátrias, o periculum in mora se manifesta no perigo de dano concreto, não podendo estar baseado apenas em mera situação hipotética, abstrata, sem propagação de efeitos jurídicos imediata. O ato administrativo possui presunção de legitimidade e a conclusão contrária demanda ampla dilação probatória, o que não é possível se aferir neste momento processual. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO o pedido. Cite-se, na forma da lei.“ Em seu recurso, alega que foi notificada para efetuar o ressarcimento de R$ 33.309,66, a ser lançada em sua folha de pagamento a partir do mês 07/2021 em 36 parcelas de R$ 925,27. Defende a existência de risco eminente de desconto, consoante prova documental apresentada. Colaciona jurisprudência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de efetuar os referidos descontos até o julgamento final da demanda. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento, conforme notícia veículo pelo STJ no dia 17.03.2021: “... os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.” Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão. A Servidora sustentou em sua peça inicial que não tem ingerência sobre seu contracheque, o que demonstra que não teve qualquer participação no erro operacional da administração pública. Por outro lado, somente a instrução poderá revela que a Servidora não tinha como constatar a falha. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: (Acórdão 1350294, 07007051920218079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o caso então, de se permitir que a Servidora faça a prova do seu direito, para só então ver descontado o valor que, supostamente, recebeu indevidamente. Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome os descontos mensais em folha de pagamento. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de 3 meses de Licença Prêmio de Assiduidade (LPA), no valor de R$ 33.309,66. INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se e publique-se. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator